Tribunal: TJDFT
Processo: 0727814-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. CONFISSÃO PELO MOTORISTA. HÁLITO ETÍLICO. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO No 423/13 DO CONTRAN ATENDIDOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende a existência de contradição no acórdão, pois não seria necessária a identificação de apenas um sinal para configuração da infração, mas sim de um conjunto deles.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de contradição que inexiste no acórdão embargado, uma vez que não há incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre eles e o resultado do julgamento. Cumpre observar que no acórdão restou assentado que não há irregularidade no auto de infração porque respeitada a normativa estabelecida na Resolução no 432/2013 do CONTRAN.
IV. O que se percebe de modo evidente das alegações feitas pelo embargante é a ausência de conformismo quanto à decisão tomada. Não obstante, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.